Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0713008-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEI XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 31276617, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por SHIRLEI XAVIER DE SOUZA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O STF, em decisão proferida pelo Min. Presidente (ID 35540843), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 792, por ocasião do julgamento do RE 729.107. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15.09.2020). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que nestes autos, a discussão gira em torno da interpretação extensiva do rol numerus clausus das hipóteses taxativas em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 792. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014